Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. PROVAS. PRODUÇÃO. DISPENSÁVEL. SIGILO BANCÁRIO. GARANTIA FUNDAMENTAL. QUEBRA. INVIABILIDADE. PARTILHA. IMÓVEL. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. NECESSIDADE.
1. Ausente condenação em obrigação de pagar alimentos, não há interesse recursal por parte do demandado em ver reformada a sentença que o exonerou da obrigação alimentar.
2. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a revogação da benesse.
3. Inexiste litigância de má-fé fora das hipóteses expressamente previstas na lei, notadamente nos casos em que não há alteração da verdade dos fatos, corroborada através de verificação da autenticidade de documento acostado aos autos.
4. É incabível a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios nos casos em que o percentual é estabelecido no patamar mínimo legal, conforme artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
5. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não determinar a oitiva do autor, bem como a produção de prova testemunhal (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).
6. O sigilo bancário constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. Sua quebra só é admitida nas hipóteses previstas na Carta Magna, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ou nos casos em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana.
7. Ausente prova da posse ou da propriedade sobre determinado imóvel cuja partilha se pretende, é incabível a procedência do pedido reconvencional.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.